Tribunal: STF
Processo: ARE 1595323
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Injúria racial. Ofensa ao princípio da presunção da inocência. Reexame de fatos e provas. Análise da legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo destinado a impugnar acórdão de apelação criminal que manteve condenação por injúria racial.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consistem em saber se a análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos apresentados no agravo regimental não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a palavra da vítima encontra respaldo em outros elementos dos autos, além de revelar especial importância em crimes como o versado na ação penal em referência.

    5. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, acerca da alegada ofensa ao princípio da presunção da inocência, seria imprescindível analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.